Tribunal: TJDFT
Processo: 0731364-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT, que manteve a presunção de culpa do embargante em colisão traseira, apesar da alegação de engavetamento. O embargante sustentou a existência de omissões quanto à análise de provas documentais e testemunhais, além da ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar elementos probatórios e fundamentos jurídicos apontados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A mera insatisfação com os fundamentos do acórdão não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos, especialmente quando a decisão impugnada enfrenta, de forma fundamentada e clara, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. A reapreciação da prova ou a tentativa de reformar o julgado por meio dos embargos de declaração é incabível, pois configura indevida rediscussão de mérito, incompatível com a natureza do recurso.
6. O acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios, incluindo depoimento testemunhal, boletim de ocorrência e documentos constantes dos autos, e concluiu, com base em juízo valorativo, pela manutenção da presunção de culpa.
7. O pedido de prequestionamento encontra-se atendido por meio do reconhecimento da técnica do prequestionamento ficto, prevista no art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes da controvérsia não pode ser considerada omissa.
3. O prequestionamento pode ser atendido pela mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que estes sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX; CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdão no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023.